Tribunal: TJBA
Processo: 8075101-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075101-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO DE SOUZA MELO

Advogado(s)
:
JULIA ALVES VIANA BASTOS

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PRIMEIRO GRAU. RENDA BRUTA SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR MEIO DE EXTRATOS DE BENEFÍCIO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE PESSOA NATURAL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo de Souza Melo
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
, sob o fundamento de que a renda bruta do autor, superior a R$ 3.000,00, afastaria a condição de hipossuficiência econômica. O Agravante, aposentado, demonstrou, entretanto, que sua renda líquida é substancialmente reduzida em razão de múltiplos descontos (empréstimos consignados e pensão alimentícia), resultando em valor líquido inferior a um salário-mínimo.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência ou não dos elementos apresentados pelo Agravante para a concessão da gratuidade da justiça e à legalidade da decisão que indeferiu o benefício
sem oportunizar a comprovação da alegada insuficiência financeira
, em afronta ao disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil consagra
presunção relativa de veracidade
da declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural, impondo ao Magistrado o dever de oportunizar a comprovação da alegação antes de indeferir o pedido (art. 99, § 2º, do CPC).

No caso concreto, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade com base exclusivamente na renda bruta do agravante,
sem considerar o comprometimento da renda líquida
por descontos legais e contratuais, tampouco oportunizar sua comprovação.

Os documentos apresentados (extratos de benefício previdenciário, faturas e comprovantes bancários) evidenciam a hipossuficiência alegada, demonstrando que o Agravante não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer sua subsistência.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a simples declaração de pobreza firmada por pessoa natural é suficiente
para o deferimento da gratuidade, podendo ser afastada apenas por prova robusta em contrário. A contratação de advogado particular não implica, por si só, capacidade econômica para suportar os encargos processuais.
A negativa do benefício, sem observância do contraditório e do devido processo legal, representa ofensa ao direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido
, para confirmar a decisão liminar que concedeu os benefícios da
gratuidade da justiça
ao Agravante
Geraldo de Souza Melo
, isentando-o do pagamento das custas e despesas processuais.

Tese de julgamento:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante prova concreta em contrário.

É nula a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação de sua alegada insuficiência financeira, em violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8075101-52.2024.8.05.0000
em que figura como Agravante
GERALDO DE SOUZA MELO
e como Agravada a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para confirmar a decisão liminar que concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 07 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB